Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR ANOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 156357733).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença que, em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS, acolheu totalmente os pedidos autorais, para declarar a nulidade dos contratos de prestação de serviços bancários, relativos ao cartão de crédito, conta bancária e crédito pessoal, impugnados na ação, assim como, para declarar a inexigibilidade dos débitos gerados nos aludidos serviços bancários, determinar a restituição do score creditício da autora ao status anterior à negativação e condenar o Banco do Brasil no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais, o banco recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que teria havido perda do objeto da demanda, uma vez que toda a determinação obrigacional determinada em sentença já havia sido cumprida pelas vias administrativas. Segundo o recorrente, inexistiu ato ilícito, tampouco falha a prestação do serviço, diante da culpa exclusiva de terceiro. Ainda, não teria havido comprovação de qualquer abalo emocional apto à fixação de indenização a título de danos morais. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado, posto que desarrazoado.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 47880464), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por suas próprias razões.

5. Após análise detida dos autos, constata-se ter havido falha na prestação dos serviços bancários prestados pela ré, ora recorrente, posto que falhou no seu dever de segurança quando admitiu que serviços bancários fossem contratados em nome da ré, bem como negativou indevidamente o nome da autora junto às instituições de proteção ao crédito em decorrência dos serviços bancários fraudulentamente contratados (ID 124651405).

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. Logo, diante da falha de segurança do serviço bancário, não merecem prosperar as teses da recorrente quanto à inexistência de ato ilícito, inocorrência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiro.

7. Também não merece acolhimento a tese do recorrente de que teria havido perda do objeto da demanda, já que, mesmo após contestação extrajudicial feita pela recorrida em 31/03/2022 (ID 124651405, págs. 15 e 16), o recorrente não solucionou integralmente o problema administrativamente, solução que só ocorreu após a decisão judicial (ID 124654304), que o compeliu a dar baixa nas negativações ilícitas, ocasião que, então, as negativações foram baixadas (ID 125623722).

8. Quanto aos danos morais, assiste parcial razão ao recorrente. Embora o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configure a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), o valor da referida indenização deve guardar relação os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

9. O transtorno gerado à autora, diante da indevida negativação, foi o de não conseguir contratar um serviço de cartão de crédito. Verifica-se nos autos também que o recorrente, embora não tenha solucionado integralmente os danos na via administrativa, estava diligenciando nesse sentido após a descoberta da fraude. Isto tudo considerado, cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo essa quantia suficiente para indenizar o dano moral sofrido e para não gerar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

9. À vista dos fatos e fundamentos supracitados, sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10. Sem condenação em custas (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.